Tribunal: TJSP
Processo: 1001253-15.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais - Alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário por associação de aposentados - Sentença de procedência - Inconformismo da autora visando a majoração da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 – Possibilidade da majoração, mas não para o valor pretendido pela autora, mas sim para R$ 5.000,00, de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais - Alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário por associação de aposentados - Sentença de procedência - Inconformismo da autora visando a majoração da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 – Possibilidade da majoração, mas não para o valor pretendido pela autora, mas sim para R$ 5.000,00, de acordo com precedentes desta Câmara - Recurso provido em parte.